Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738832-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOAO BOSCO LOPES PEREIRA DESPACHO A agravante não procedeu ao recolhimento do preparo. Assim, intime-se agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator